Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-83.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000030-83.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 992.221.402-49 (ADVOGADO), GERSON MATHEUS RESENDE TEODORO - CPF: 053.546.281-64 (IMPETRANTE), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Terceira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL N.o 1000030-83.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE: GERSON MATHEUS RESENDE TEODORO.

IMPETRADO:
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá -MT
.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: GRACIELE DE FATIMA SPENGLER.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E CONVOCAÇÃO PARA PROXIMA ETAPA DE CERTAME – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO – ORDEM DENEGADA.

Não se vislumbrando a presença de um dos seus requisitos no
“mandamus”,
qual seja a verossimilhança do direito invocado, não há que se falar em acolhimento da ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de ato administrativo e convocação para próxima etapa de certame.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, não foram prestadas.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou nos autos.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externou desinteresse jurídico no presente que
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
é tirado contra decisão tirado contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de ato administrativo e convocação para próxima etapa de certame.

Consoante já anotado na decisão indeferitória do pedido de liminar, chego à conclusão de que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, pois a verossimilhança do direito invocado não se revela, na medida em que os documentos encartados autos mostram que a exigência da cópia autenticada do certificado e reservista ou dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino, está contida no item 18.6, alínea c, edital de abertura n° 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, não se tendo a notícia de a parte agravante questionou, no momento juridicamente oportuno, tal requisito editalício, somente o fazendo, após ser reprovado no exame concursal.

Por tais motivos, denego a ordem impetrada, e mantenho na integralidade o
“decisum”
fustigado.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.269 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023